Tribunal: TJDFT
Processo: 0738559-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738559-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DIOVANE ZICA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700007-39.2024.8.07.0001, no qual contende com DIOVANE ZICA FERREIRA. Por meio da decisão agravada o juiz rejeitou a impugnação do agravante e esclareceu que o feito não está prescrito, diante da suspensão da contagem do prazo prescricional no período compreendido entre 10/6/2020 e 30/10/2020, conforme art. 3o da Lei no 14.010/2020 (ID 208428817): “Cuida-se de cumprimento de sentença referente à condenação por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 para cada família prejudicada, devidamente atualizada, a contar da data do acórdão. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que argui: a ocorrência da coisa julgada decorrente do processo n. 2014.01.1.125205-9; a renúncia do autor aos benefícios da demanda coletiva, ao não ter optado pela suspensão da demanda individual; a prescrição da pretensão executória; a necessidade de inclusão de Poliana da Cunha no polo ativo. Apresenta apólice de seguro garantia e requer a concessão de efeito suspensivo à impugnação, a extinção do cumprimento de sentença e a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. A exequente se manifestou conforme petição de ID 192058276. Decido. Rejeito a arguição de ocorrência de coisa julgada bem como a arguição de renúncia do autor aos benefícios da demanda coletiva, tendo em conta que o presente cumprimento de sentença se refere à condenação por danos morais, em favor de cada uma das 120 famílias prejudicadas pela executada, e o processo n. 2014.01.1.125205-9 tinha como objeto outras verbas, diversas de danos morais, conforme sentença de ID 188314610. Afasto a arguição de prescrição da pretensão executória tendo em conta que, não obstante o trânsito em julgado da ação principal em 23/08/2018 e a distribuição da ação de cumprimento de sentença em 01/01/2024, deve-se considerar a suspensão da contagem do prazo prescricional no período compreendido entre 10/6/2020 e 30/10/2020, conforme art. 3o da Lei 14.010/2020, de forma a não ter se operado a prescrição. Com relação à alegada necessidade de inclusão de Poliana da Cunha no polo ativo, verifico que a condenação por danos morais se deu em favor da família, e não dos contratantes, de modo que não vislumbro tal necessidade. Indefiro o pedido de imposição de multa ao exequente, pois não vislumbro litigância de má-fé a partir dos fatos apontados pela executada. Não verifiquei a coincidência de objeto, partes, causa de pedir e pedidos com as demais ações indicadas pela executada. Além disso, o ajuizamento de diversas ações, e consequente julgamento de improcedência, não caracterizam, por si só, litigância de má-fé. Consigno que não obstante o oferecimento de seguro-garantia, não vislumbro fundamentos relevantes ou prosseguimento suscetível de causar ao executado grave dano. Assim, não estando presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à impugnação, indefiro o pedido. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo em conta que não houve pagamento voluntário do débito, mas apenas o oferecimento de seguro-garantia a título de garantia do juízo, traga o exequente a planilha apresentada na ID 182911646, pg. 29, devidamente atualizada e acrescida da multa de 10% da fase de cumprimento de sentença. Vindo a planilha, intime-se a executada para pagamento em cinco dias, sob pena de penhora. Intimem-se. ” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ativo, para suspender a decisão de origem. No mérito, pede o provimento ao recurso para reformar a decisão de primeiro grau, para reconhecer a prescrição intercorrente. Afirma não caber aplicação da Lei no 14.010/2020, a qual estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, ao caso em tela. Isto porque a agravada se beneficiaria da suspensão de prescrição posta pela Lei 14.010/2020, por simples negligência e inércia de sua parte em postular seu suposto direito. Aduz que mesmo ampliando a referida lei ao caso em tela, o seu termo final observar-se-ia em 12/01/2024. Ou seja: mesmo considerando a aplicação da referida lei, a pretensão da agravada restou atingida pelos efeitos da prescrição quinquenal. É sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça de o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos. Argumenta que a agravada distribuiu o presente feito em 5/1/2024, com emenda a inicial em 16/02/2024 (ID 186727512), e o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na Ação Civil Pública se deu em 23/08/2018 (ID 182911656). Afirma que apenas com a emenda à inicial ocorreu a reunião de condições para desenvolvimento válido e regular do presente processo, porquanto, nesta circunstância, houve o recolhimento das custas iniciais. Afirma ser o recolhimento das custas iniciais o pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, pelo qual sua ausência, nos termos do art. 485, IV, CPC, enseja em extinção do feito sem resolução de mérito. Assim, o termo final com a aplicação da Lei 14.010/2020, no caso em tela, é 12/01/2024 e tendo a ação sofrido a sua última emenda a inicial em 16/02/2024, o pleito resta prejudicado pela operação da prescrição quinquenal, razão pela qual a decisão agravada deve sofrer reforma para fins de se ver reconhecida a operação da prescrição quinquenal, sendo o feito, por consequência, julgado extinto, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Alega ter o agravado litigado com a agravante, submetendo ao Poder Judiciário a contratualidade havida anteriormente ao processo coletivo inaugurado pelo Ministério Público. 38. Contudo, em manifesta violação aos artigos 94 e 104 do CDC, não foi requerida a suspensão do feito individual, motivo pelo qual afastou a opção do agravado em ser beneficiada pela tutela coletiva. Argumenta que mesmo tendo plena ciência acerca do ajuizamento da ação coletiva, não foi optado por suspender a sua ação individual, renunciando aos benefícios da tutela coletiva, nos termos dos transcritos artigos 94 e 104 do CDC. Ante a plena ciência do agravado da existência da ação coletiva, não tendo optado pela suspensão do feito individual, o qual levou a contratação a ser analisada pelo Poder Judiciário, operados estão os efeitos do sistema do opt in, devendo o cumprimento de sentença em voga ser extinto, com fulcro nos artigos 94 e 104 do CDC. Portanto, a presença de litisconsórcio ativo, necessário e unitário. Necessário, pela disposição contratual, ante a causa de pedir abranger suposto direito de ambos; e unitário, pois o provimento jurisdicional deve ser tratado de maneira equânime. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado do comprovante do pagamento do preparo (ID 64003988). É dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos da ação o 2015.01.1.136763-2, a qual transitou em julgado em 23 de agosto de 2018. O cumprimento de sentença no 0700007-39.2024.8.07.0001 foi distribuído no dia 5/1/2024. Foi protocolada emenda a inicial em 16/02/2024 (ID 186727512). A controvérsia diz respeito à fluência ou não da prescrição, tendo em vista a existência de suspensão dos prazos prescricionais, por 120 dias, conforme art. 3o da Lei no 14.010/2020. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. Com efeito, esse objetivo de pacificação social não parece ser compatível com o prolongamento indefinido de pretensões executórias ao longo do tempo. Segundo os art. 206, §5o, I, e art. 206-A do Código Civil a prescrição da ação monitória é de 5 anos: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;” Por outro lado, diante da pandemia do Covid-19, os prazos processuais foram suspensos nos termos da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, de 19/03/2020 a 30/04/2020 (42 dias). Após, nos termos do art. 3o da Lei no 14.010/20, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), houve a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/6/2020 a 30/10/2020 (141 dias). Ou seja: foram acrescidos ao prazo prescricional 183 dias. Com efeito, considerando o início do termo inicial do prazo prescricional em 23/8/2018, os 5 anos do prazo prescricional, com o acréscimo dos 183 dias decorrentes da pandemia, o termo final do prazo prescricional passou ser o dia 25/2/2024. No caso, o cumprimento de sentença no 0700007-39.2024.8.07.0001 foi distribuído dentro do prazo prescricional (no dia 5/1/2024). Este é o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.CAUSAS SUSPENSIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 14.010/2020 E RESOLUÇÃO No 313/2020 DO CNJ. INCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANDO DECLARADA NA ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. O prazo prescricional para a propositura de ação monitória fundada em prova escrita, sem eficácia de título executivo, consubstanciada em instrumento particular firmado pelas partes é de 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 206, § 5o, I, do CC, sendo este o prazo prescricional aplicável ao caso, porquanto lastreado em contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre as partes. 2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada (CPC, art. 921, III e § 1o). 3. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. É inaplicável a Lei no 14.195/2021, alterando o art. 921, § 4o do CPC, para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes. 5. In casu, como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do CPC e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes. 6. A suspensão da pretensão executória por força da Resolução no 313, de 29 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no período de 19/03/2020 a 30/04/2020 (No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 04/05/2020 - Portaria Conjunta 50 do TJDFT (47 dias)), e da Lei n° 14.010, de 10 de junho de 2020, pelo período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (143 dias), ambas em decorrência da Pandemia do Corona Vírus - COVID 19, totalizam 190 dias. 7. Registro que a prescrição intercorrente da pretensão executiva não havia se efetivado quando assim declarado na origem, o que justifica, desse modo, a cassação da sentença para permitir o retorno dos autos àquela instância para regular processamento. 8. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.” (07035005020178070007, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 31/7/2024..) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.010/2020. TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PRORROGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A prescrição extingue a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não exigir o reconhecimento de direitos pretensamente violados. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica. 2. Transcorrido o prazo de suspensão, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 3. Em virtude da Lei no 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", os prazos prescricionais foram suspensos no período de 10/06/2020 a 30/10/2020, de modo a adicionar mais 140 (cento e quarenta) dias ao prazo prescricional. 4. In casu, o prazo final da prescrição foi prorrogado. Proferida a sentença de extinção do feito antes do transcurso do prazo prescricional, anula-se a sentença para permitir o regular processamento do feito na origem. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA”. (07104941520178070001, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 12/9/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRAZO. 5 ANOS. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESP No 1274466/SC. TEMA 871 DO STJ. ENCARGO DO DEVEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. 1. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, a requerimento do credor ou do devedor iniciará a liquidação, que pode ser por arbitramento ou por procedimento comum, sendo vedada a rediscussão da lide. 2. O STJ entendeu que, na fase de liquidação de sentença, o devedor deve arcar com os honorários periciais. 3. A prova é destinada ao Magistrado. Por isso, pode ser determinada de ofício. A desnecessidade de apresentação de quesitos decorre do fato de que a decisão coletiva já indicou os parâmetros, que não podem ser modificados. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.273.643/PR na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515), sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual ou pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é quinquenal. 5. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu os prazos prescricionais a partir de sua vigência, de 12/6/2020 a 30/10/2020 - 140 dias - (art. 3o). Esse período deve ser somado ao lapso temporal para fins de reconhecimento da prescrição. Precedente. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07224334820248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 6/9/2024.) Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator